Tribunal: TJDFT
Processo: 0007916-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007916-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 21484283, 21484284 e 21484285, o DF impugnou os cálculos judiciais relativos a IBINEAS TEIXEIRA SANTOS, ILTON NUNES RIBEIRO e ILKA TERESA ODA. No ID: 21887939, o SINDIRETA requereu o indeferimento da impugnação aos cálculos. No ID: 21902958, foi julgada extinta a presente execução quanto a IBINEAS TEIXEIRA SANTOS (CPC, art. 924, II). Outrossim, a COORPRE informou a extinção do PCT n. 0716866-12.2019.8.07.0000, expedido em favor de ILTON NUNES RIBEIRO (ID: 22549865). Nesse quadro, intimem-se as partes quanto aos esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial no ID: 22647133 e quanto ao ofício COORPRE de ID: 22549865. A fim de evitar tumulto processual, a anuência de ILZABETE SILVA DE CARVALHO será analisada posteriormente (ID: 15602066). Brasília, 5 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador